Tribunal: STF
Processo: ARE 1509783
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO.



    AUTORA QUE TOMOU VACINA CONTRA FEBRE AMARELA EM POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, EVOLUINDO COM REAÇÃO ADVERSA ACENTUADA, RESTANDO COM INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO.



    RESPONSABILIDADE OBJETIVA.



    SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, CONDENANDO O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL DE 20% DO SALÁRIO MÍNIMO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 30.000,00.



    RECURSO DA AUTORA PEDINDO MAJORAÇÃO DO PENSIONAMENTO, ENCONTRANDO-SE INCAPACITADA DE EXERCER SEU OFÍCIO DE DOCEIRA E CONFEITEIRA E ELEVAÇÃO DA REPARAÇÃO POR DANO MORAL.



    APELAÇÃO ADESIVA DO MUNICÍPIO ALEGANDO NULIDADE DA SENTENÇA, EM CONTRADIÇÃO COM O LAUDO PERICIAL, TAMBÉM CONTRADITÓRIO. NO MÉRITO, ADUZ QUE NÃO HOUVE FALHA NO ATENDIMENTO, ESTANDO AUSENTE O NEXO CAUSAL. ALEGA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. PEDE EXCLUSÃO DO PENSIONAMENTO POR AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO FINANCEIRO E REDUÇÃO DA VERBA DE DANO MORAL.



    A sentença valeu-se dos documentos juntados à inicial e do laudo pericial, havendo pertinência na análise das provas promovida pela sentenciante, não havendo que se falar em contradição com o laudo ou de contradição deste.



    REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.



    Ocorrência de erro ou falta de técnica na aplicação da vacina que é desinfluente ante a responsabilidade objetiva do Município, a teor do artigo 37, § 6º, da C.F.



    Existência do fato (conduta da administração), do dano e da causalidade entre ambos comprovada nos autos.



    Prova pericial no sentido de ser positivo o nexo causal entre a vacina aplicada e as reações adversas verificadas, compatíveis com as reações adversas conhecidas à vacina antiamarílica, concluindo que restou a Autora com incapacidade parcial permanente de 20% no braço direito.



    Não se verificou a presença de caso fortuito ou força maior, na medida em que a reação adversa à vacina não é fato imprevisível; ao contrário, situa-se dentro da margem de previsibilidade e risco, na forma destacada no laudo crítico do Assistente Técnico do Réu e no laudo oficial.



    As reações adversas acentuadas apresentadas pela Autora foram diretamente relacionadas à aplicação da vacina no Posto de Saúde do Município.



    A Autora não comprovou a renda auferida nem sua profissão. Inexistindo nos autos prova de que a incapacidade permanente é superior ao grau verificado pelo Perito, descabe a majoração do pensionamento, estando correta a fixação com base no salário mínimo federal, o que prescinde de comprovação de perda financeira.



    Arbitramento da indenização por dano moral que atende aos critérios adotados nesta Corte para casos similares, observando-se que a Autora padeceu com quadro clínico de febre, dores, parestesia e falta de ar por período demasiadamente prolongado, restando com sequela incapacitante em membro superior dominante.



    DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente